Tribunal: TJSP
Processo: 2062215-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
da, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ. Inexistência de obstáculo ao acesso à justiça, muito menos de violação a direitos humanos, a afastar, na espécie, o proposto controle difuso de convencionalidade. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Texto constitucional expresso, representativo de cláusula pétrea, que deve sobressair. Inteligência dos arts. 5o, LXXIV, c.c. seu § 3o, c.c. 60, § 4o, IV, da CF. Hipótese em que as agravantes, mesmo intimadas, não apresentaram suas declarações de renda no intuito de evidenciar a referida falta de condições, como se as escondendo estivessem. São elas mãe e filha e declararam residir no mesmo endereço, dinâmica a revelar entidade familiar, também com comunhão de ganhos. Além disso, titularizam diversos imóveis, embora pendentes de partilha. Objeto da demanda, ademais, que é um contrato de honorários advocatícios com valor significativo (pago com gleba de terras + carro + R$ 10.000,00 no futuro). A presunção legal não beneficia a parte que não age com transparência, a violar o também expresso dever de cooperação. Dicção dos arts. 6o e 99, § 3o, do CPC. Revogação do benefício bem aplicada. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062215-41.2024.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

13/09/2024

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, aqui desconstituída, não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica das interessadas. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, aqui desconstituída, não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica das interessadas. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia constitucional, a ser lida e implementada, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ. Inexistência de obstáculo ao acesso à justiça, muito menos de violação a direitos humanos, a afastar, na espécie, o proposto controle difuso de convencionalidade. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Texto constitucional expresso, representativo de cláusula pétrea, que deve sobressair. Inteligência dos arts. 5o, LXXIV, c.c. seu § 3o, c.c. 60, § 4o, IV, da CF. Hipótese em que as agravantes, mesmo intimadas, não apresentaram suas declarações de renda no intuito de evidenciar a referida falta de condições, como se as escondendo estivessem. São elas mãe e filha e declararam residir no mesmo endereço, dinâmica a revelar entidade familiar, também com comunhão de ganhos. Além disso, titularizam diversos imóveis, embora pendentes de partilha. Objeto da demanda, ademais, que é um contrato de honorários advocatícios com valor significativo (pago com gleba de terras + carro + R$ 10.000,00 no futuro). A presunção legal não beneficia a parte que não age com transparência, a violar o também expresso dever de cooperação. Dicção dos arts. 6o e 99, § 3o, do CPC. Revogação do benefício bem aplicada. Recurso desprovido.